Tribunal: TJMT
Processo: 1023857-75.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023857-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), RODRIGO MARCELINO DA SILVA - CPF: 036.007.111-21 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE ALMEIDA NETO - CPF: 069.126.831-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO E RELEVANTE A JUSTIFICAR A NECESSIDADE ATUAL DA SEGREGAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CABIMENTO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

“[...] A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade”. [...]” (STJ - HC: 602745 SP 2020/0193834-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Rodrigo Marcelino da Silva
,
o qual teria em tese, praticado o crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas).

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, pelo fato de não restar demonstrado o
periculum libertatis
, tendo em vista o extenso lapso temporal entre a decretação e a efetiva prisão do paciente (decurso de mais de um ano), bem como diante da ausência de prova do reiterado descumprimento das medidas protetivas nesse interregno.

Aduz que não existe elementos nos autos a evidenciar que a mensagem enviada pelo paciente em 07/09/2022, que deu ensejo a decretação de sua prisão, configura qualquer violência física ou psíquica/emocional, o que demonstra ser desnecessária qualquer cerceamento de sua liberdade para garantir a segurança da vítima.

Defende que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como que o paciente é pessoa íntegra, de bons antecedentes, com endereço certo e que jamais respondeu a qualquer processo, salvo este infortúnio no casamento, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente e, alternativamente, que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi deferida em parte (Id. 185368188).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 185726697).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 189320654, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, especificamente o
periculum libertatis
, tendo em vista o extenso lapso temporal entre a decretação e a efetiva prisão do paciente.

Argumenta, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ser o paciente primário, com bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito.

A ordem merece parcial acolhimento
.

O paciente foi preso pela Polícia Rodoviária Federal no dia 25/09/2023, por volta das 17h50min, quando a equipe, ao ser acionada para auxiliar em um acidente de trânsito no Município de Sinop, verificou constar um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, expedido pela Comarca de Brasnorte, nos autos do Pedido de Providências de Medidas Protetivas n. 1000747-72.2022.8.11.0100.

Segundo consta do referido processo, a vítima Cristiane Almeida Neto, ex-companheira do paciente, requereu à aplicação de medidas protetivas de urgência em seu desfavor, que foram deferidas em 15/07/2022.

O paciente foi devidamente cientificado da decisão em 17/07/2022, no entanto, a vítima, no dia 08/09/2022, noticiou o descumprimento das medidas impostas com o envio de mensagens por intermédio do aplicativo Skype e via SMS, motivo pelo qual foi decretada a sua prisão preventiva em 21/09/2022.

Diante do decurso do prazo, a magistrada em decisão proferida em 30/05/2023, determinou a intimação pessoal da vítima, para manifestar sobre a necessidade da manutenção das medidas protetivas e do risco que, atualmente, o agressor lhe traz. Devidamente intimada, a vítima manifestou o interesse na continuidade das medidas protetivas contra o paciente, que foram prorrogadas por decisão proferida em 28/08/2023.

Pois bem.

A segregação cautelar imposta ao paciente assentou-se na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psíquica da vítima, diante da acentuada periculosidade, consubstanciada no descumprimento da medida protetiva estabelecida, conforme o disposto na Lei nº 11.340/2006.

No mesmo sentido foi mantida a prisão preventiva do paciente, tendo a magistrada ressaltado que “
não houve alteração fática do cenário de risco à garantia da ordem pública e de integridade física da vítima tão relevante a ponto de justificar a alteração da decisão que decretou a prisão
”.

Ocorre que, embora concorde que a integridade física e psíquica da vítima deva ser preservada, a decretação da prisão com base no efetivo descumprimento de qualquer uma das medidas protetivas impostas, deve guardar atualidade e contemporaneidade com os fatos justificadores da extrema cautela.

No caso, como já salientado, as medidas protetivas foram fixadas em 15/07/2022, o paciente foi cientificado dia 17/07/2022 e no dia 08/09/2022 foi noticiado o descumprimento, tendo sido decretada a prisão em 21/09/2022, que somente veio a ser cumprida em 25/09/2023, ou seja, há mais de um ano, não havendo qualquer registro de fatos novos envolvendo o descumprimento das medidas impostas em favor da vítima nesse intervalo.

Não obstante a manifestação da vítima no sentido de manter as medidas impostas, quando devidamente intimada, ela não noticiou qualquer outro fato ou episódio novo de descumprimento por parte do paciente.

Sendo assim, constato que a segregação do paciente não se justifica, ante a ausência do
periculum libertatis
, de contemporaneidade entre o decreto constritivo e descumprimento das medidas protetivas e a data da efetiva prisão.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INSGINIFICÂNCIA. SÚMULA 589/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR DEFERIDA NA CORTE DE ORIGEM. PACIENTE SOLTO. LIMINAR POSTERIORMENTE CASSADA.
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONTEMPORANIEDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. DESPROPORCIONALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, "reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus" (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019). Por outro lado, "é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas" (enunciado sumular 589/STJ). 3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem admitido que, "ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória" (HC 169166, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, DJe de 02/10/2019). 4. Na espécie, muito embora o Juízo de primeiro grau tenha afirmado que o paciente "descumpriu, por reiteradas vezes, as medidas de proibição de aproximação da vítima Lizandra Kamio, de quem devia permanecer a uma distância mínima de 100 metros, e de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação", foi deferida liminar no habeas corpus impetrado na Corte de origem, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, efetivamente cumprido em 1/6/2020. Posteriormente, a Câmara Criminal denegou a ordem, cassando a liminar deferida (29/7/2020). No entanto, não foi apontado nada de novo, nenhuma conduta inadequada do paciente enquanto esteve em liberdade. 5. Assim, "pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade
". (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019). 6. Por fim, "demonstrando-se a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, deve ser revogada, in casu, a prisão preventiva, sendo suficiente a imposição das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP." (HC n. 540.665/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão cautelar do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, a critério do Juízo de primeiro grau.” (STJ - HC: 602745 SP 2020/0193834-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) (destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – INJÚRIA E AMEAÇA [ART. 140 E 147, DO CP], PRATICADAS NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS INSCULPIDOS NO ART. 312 DO CPP – LIMINAR QUE CONCEDEU A LIBERDADE AO PACIENTE HÁ MAIS DE DOIS MESES –
INEXISTÊNCIA DE FATOS OU CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTEM A OCORRÊNCIA DOS RISCOS QUE SE PRETENDE EVITAR COM A PRISÃO CAUTELAR – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – SINGULARIDADES FÁTICAS QUE CONFIRMAM A EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA
– ORDEM CONCEDIDA, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS (ART. 319, CPP).
As particularidades do caso concreto revelam estar ausente a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido, neste momento, notadamente diante do lapso temporal decorrido entre a decisão que revogou a prisão e, principalmente, ante a inexistência de notícias que indiquem que o paciente tenha descumprido as medidas cautelares menos gravosas. Logo, a ausência de contemporaneidade dos elementos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, afasta, por ora, o periculum libertatis indispensável à segregação cautelar
. Liminar ratificada. Ordem concedida.” (TJ-MT - HC: 10265263820228110000, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023) (destaquei)

Por outro lado, considerando a necessidade de assegurar a efetividade do processo, a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e as condições pessoais do paciente, deve ser aplicada medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, cujo descumprimento de quaisquer delas poderá acarretar o retorno ao cárcere antecipado, nos termos do art. 282, §4º c/c art. 312, §1º, ambos do CPP.

Assim, não obstante o parecer ministerial, é de ser ratificada a decisão liminar anteriormente deferida,

para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo
a quo
.

Por fim, registra-se que no caso de o paciente descumprir quaisquer medidas cautelares ensejará a revogação de sua liberdade, eis que esta decisão pode ser revista a qualquer tempo.

Com esses fundamentos,
concedo parcialmente a ordem
, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023